Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO GENÉRICA, SEM PODERES ESPECIAIS E SEM MENÇÃO A FATO CRIMINOSO. VÍCIO SANÁVEL APENAS NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra sentença que rejeitou a queixa-crime por falta de legitimidade da querelante, conforme art. 395, II, do Código de Processo Penal, e julgou extinta a punibilidade dos recorridos, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em debate: (i) verificar a regularidade da representação da querelante, à luz das exigências do art. 44 do CPP; (ii) caso negativo, analisar se a falha na representação processual poderia ser sanada a qualquer tempo, mesmo após esvaído o prazo decadencial do art. 38 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Tratando-se de ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais que autorizem o procurador a promover a ação penal, fazendo menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do art. 44 do CPP.
4. Afigura-se irregular a representação processual da parte que outorga procuração genérica, sem qualquer menção a poderes para oferecer queixa-crime ou mesmo ao fato criminoso; e que sequer apõe assinatura na peça acusatória juntamente com o causídico (circunstância, em tese, admitida para fins de suprir o vício).
5. Embora os vícios referentes à regularidade da procuração/representação sejam sanáveis, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, o saneamento deve ocorrer antes de proferida a sentença e dentro do prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da ação penal (art. 38 do CPP), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 38, art. 44, art. 395, II, art. 568 e art. 569.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet no 7872, Rel. Min, Marco Aurélio, 1a Turma, j. 22/09/2020; STJ, AgRg no REsp no 1.847.550/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19/05/2020, AgRg no REsp no 1.673.988/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 22/05/2018, Sd no 602/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/06/2017, RHC no 82.732/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 16/05/2017; TJDFT, Acórdão no 1823240, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024.